Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Processo : 0705333-85.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu, com fulcro no art. 833, inc. IV, do CPC, a penhora parcial da remuneração do executado, aqui agravado, para pagamento do débito, facultando à exequente-agravante indicar bens passíveis de penhora sob pena de suspensão da execução. A agravante argumenta que a execução já perdura por mais de sete anos e, por isso, entende razoável a penhora de até 30% dos rendimentos do executado. Aduz que, diferentemente do CPC revogado, o art. 833 do CPC vigente relativizou a penhora dos bens indicados em seus incisos. Ressalta que a penhora de percentual do rendimento do agravado não o conduzirá à miséria, tampouco ofenderá a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que o executado é inativo da Secretaria de Estado de Saúdo do Distrito Federal e aufere proventos mensais de R$ 4.700,03. Invocando o princípio da duração razoável do processo, pede a concessão da tutela de urgência e de evidência para determinar a penhora de até 30% dos rendimentos do agravado diretamente na fonte pagadora. Pede “o deferimento da tutela da evidência, conferindo efeito suspensivo a decisão agravada, para determinar a penhora em folha, nos termos da fundamentação” e, ao final, a reformar da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração da urgência, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inc. I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inc. II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inc. III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inc. IV), nos termos do art. 311 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento dos pedidos liminares. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Infere-se, portanto, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comporta exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil. Esse o entendimento nesta Turma: Acórdão n. 1267921, 0712595-23.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, julgado em 22/7/2020; Acórdão n. 1267884, 0708495-25.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 22/7/2020; Acórdão n. 1201729, 0708840-25.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, julgado em 11/9/2019. A despeito de precedentes em outro sentido, à luz do art. 926 do CPC impõe-se manter o entendimento predominante neste TJDFT, mormente considerando que a matéria não está pacificada na Corte Superior, senão vejamos o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR OU VALOR RECEBIDO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 568/STJ. 1. A impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebido pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e §2o, do CPC. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no AgInt no AREsp 1.640.504/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020) Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar de constrição das verbas salariais junto ao órgão empregador, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. De outro lado, não há risco ao resultado útil do processo, uma vez que o juízo de origem apenas facultou a indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo (art. 921, III, do CPC), e não o seu arquivamento definitivo. Nada obstante, ainda se assim o fizesse, não haveria cogitar de perigo de dano, haja vista a possibilidade de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo (art. 921, § 3o, do CPC). Por fim, cumpre consignar que a mera dificuldade de localização de bens do devedor para saldar o débito ou a eventual ocultação de bens, embora possa autorizar medidas executivas mais enérgicas, por si, não autorizam a concessão da tutela de evidência, com base no art. 311, inc. I, do CPC, sobretudo para alcançar bens impenhoráveis. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 81611754 dos autos na origem (processo n. 0010765-07.2013.8.07.0001).